Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700062-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: COMERCIAL BRASIL DE ALIMENTOS E PIZZARIA LTDA - ME, GILMAR RIZZI, MARIA DE FATIMA COSTA RIZZI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0071251-60.2010.8.07.0001, indeferiu o pedido de intimação dos devedores para indicar bens à penhora sob pena de aplicação de multa. Narra que ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face dos agravados em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Comercial no 40/00067-2. Alega que todas as outras formas para promover a pesquisa de bens restaram infrutíferas, razão pela qual requereu a intimação dos agravados para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, V do Código de Processo Civil. Tece considerações sobre a necessidade de sopesamento dos princípios constitucionais objetivando maior efetividade à execução, sendo permitido ao credor todos os meios lícitos para receber o justo crédito. Sustenta que o pedido não pode ser indeferido sob a justificativa de ser infrutífera, tendo em vista que poderia ser mais prejudicial e perpetuação da execução. Justifica a necessidade de concessão do efeito suspensivo para evitar a suspensão ou extinção do feito. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a intimação dos agravados a indicar bens penhoráveis sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular conforme documento ID 22417935. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise discute-se a possibilidade de intimação da parte executada para indicar bens a penhora sobe pena de ser condenada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774 que preceitua: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. A decisão agravada tem o seguinte teor: O pedido de intimação da devedora é inútil nos moldes postulados, pois pressupõe a existência de um comportamento cooperativo por parte da devedora, a qual já demonstrou desinteresse em cumprir espontaneamente a obrigação e se manifestou no sentido de não possuir bens passíveis de penhora. Ressalto que a aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC pressupõe a verificação do dolo, o que não é possível no caso em apreço. Outrossim, é ônus do credor diligenciar na busca de bens do devedor passíveis de penhora, a fim de obter a satisfação do seu crédito. Assim, INDEFIRO o pedido de ID 75866692. Ainda, segue em anexo o resultado da consulta ao sistema CNIB, a qual restou ifrutífera. Intime-se para promover o andamento do feito. Em análise aos autos principais conforme documentos ID 22417935 e 22418881, verifica-se que se trata de ação de execução por quantia certa iniciado em 2010, no decorrer do processo foram realizadas diversas tentativas de localização de bens como pesquisas nos sistemas SISBACEN, INFOJUD e RENAJUD; pesquisas em cartórios de imóveis e o feito fora suspenso diversas vezes. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina esclarece o referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. (...). Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dirieto Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) Nesse passo, entendo que apesar de não comprovada a conduta maliciosa da parte executada, diante do tempo que perdura o processo executório, tenho que devida a intimação para indicação de bens sob pena de cominação de multa como tentativa de solucionar a lide. Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO DEVEDOR DE BENS A SEREM PENHORADOS. CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o credor esgotou os meios de localização de bens penhoráveis do devedor e apresentou demonstrativo atualizado do débito, o que autoriza a intimação do devedor para indicar bens à penhora, sob pena de incidência na penalidade prevista pelo art. 774, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. A incidência da multa no caso concreto, vale frisar, não é objeto de discussão no presente recurso, uma vez que, para sua aplicação, será necessário verificar o elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve ser reconhecido pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1559242/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020) No mesmo sentido, manifestou-se esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A frustração das pesquisas de bens judiciais e extrajudiciais disponíveis confere legitimidade para que o juiz, em observância ao princípio da cooperação e com base no art. 774, V, do CPC, determine que a parte executada seja intimada para indicar bens à penhora. 2. Assim, verificado o esvaziamento das diligências disponíveis ao credor para localizar bens do devedor, reputa-se possível e viável, sobretudo por possuir guarida legal (art. 774, V, do CPC), proceder-se ao expediente coercitivo de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1281798, 07201222620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em sede de cognição sumária, presente a verossimilhança do direito pleiteado. Contudo, a concessão da antecipação de tutela nos termos requeridos, esgoto mérito recursal e ofende o princípio do Colegiado. Nesse momento processual, tenho que necessária a concessão do efeito suspensivo para evitar a extinção prematura do feito, sendo que a possível determinação de intimação deverá ser analisada quando da prolação do voto. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2021 13:12:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador